Tribunal: TJES
Processo: 5004421-82.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004421-82.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANS HARNES MOREIRA BORGES
RECORRIDO: MAGAZINE LUIZA S/A
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n° 5004421-82.2025.8.08.0030

Recorrente: FRANS HARNES MOREIRA BORGES

Recorrido: MAGAZINE LUIZA S/A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. ESTORNO DO VALOR DA COMPRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça à parte recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 -

Apesar do produto adquirido não ter sido entregue, a parte requerida comprovou que efetuou o estorno do valor do produto, inexistindo nos autos qualquer lastro probatório mínimo de que a recorrente tenha experimentado situação de abalo moral, ressaltando-se que a situação por ela vivenciada não constitui hipótese de dano moral
in re ipsa,
havendo necessidade da
efetiva comprovação do fato específico e causador de constrangimento e justificador do pedido de indenização, tal como a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou a prova de sofrimento intenso, o que não é o caso dos autos.

4 – Ademais,
“[...]a situação não demonstra que os fatos tenham causado à requerente uma violação intensa e duradoura a seus direitos de personalidade, que transcendam os meros aborrecimentos e dissabores do cotidiano. Embora o descumprimento contratual e a necessidade de buscar a via judicial para resolver a questão sejam incômodos, não foram apresentadas provas concretas de que tais eventos geraram sofrimento, angústia ou humilhação de tal magnitude que justifiquem a compensação por danos mora
is
”
(id.
18519941
, negritei).

5 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da causa, pela parte recorrente.
Fica, no entanto, suspensa a exigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiária da AJG.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)